Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis.
1.. Erro de julgamento ou “error in judicando” não é vício sanável pelos embargos de declaração. A eventual correção deve-se dar pela via de recursos apropriados previstos no Código.
2.. Conquanto o Código conclame o juiz a aplicar multa por interposição de recurso protelatório visando a rápida solução da lide (Art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC c/c Art. 80 do CPC), só se aplica a penalidade em caso de manifesto propósito procrastinatório e conduta processual de litigância de má-fé.
3.. Recurso desprovido.